Tribunal: TJBA
Processo: 8064834-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064834-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARCELO NORONHA PEIXOTO EMBARGADO: JULIO DA SILVA CORREIA Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO PREMATURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau, a qual havia excluído o Banco Bradesco S.A. do polo passivo da demanda sob alegação de ilegitimidade. O embargante sustentou a existência de contradição na decisão colegiada, argumentando que, embora tenha sido aplicada a teoria da asserção, o colegiado teria desconsiderado documentos que comprovariam a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao aplicar a teoria da asserção e, simultaneamente, desconsiderar documentos que apontariam para a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. A contradição prevista no dispositivo legal exige incompatibilidade lógica entre proposições constantes na própria decisão judicial, o que não se verifica quando a parte apenas discorda da valoração jurídica adotada. O acórdão embargado limitou-se à análise da legalidade da exclusão do banco réu na fase de cognição sumária, à luz da teoria da asserção, sem adentrar no mérito do vínculo jurídico alegado pelas partes. A teoria da asserção determina que as condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser examinadas com base unicamente nos fatos narrados na petição inicial, independentemente da existência de prova documental nos autos. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a aplicabilidade da teoria da asserção e os efeitos da exclusão prematura do banco do polo passivo, não se verificando omissão ou contradição a ser sanada. Os embargos constituem, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza desse recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: Não configura contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, a discordância da parte quanto à aplicação da teoria da asserção e à consequente conclusão sobre a legitimidade passiva com base na narrativa inicial. A teoria da asserção impõe que a legitimidade passiva seja aferida in status assertionis, sendo incabível a exclusão da parte ré com base em provas antes da fase instrutória. Os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova ou rediscussão do mérito da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3440346-34.2023.8.13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 09.05.2024, 5ª Câmara Cível. TJ-SP, Apelação Cível nº 1048664-36.2023.8.26.0100, Rel. Des.ª Rosangela Telles, j. 22.05.2024, 31ª Câmara de Direito Privado. TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000221459654001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 13.09.2022, 18ª Câmara Cível. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 8064834-21.2024.8.05.0000, em que figura como embargante BANCO BRADESCO SA e embargado JULIO DA SILVA CORREIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.